Tribunal: TJBA
Processo: 8080856-20.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080856-20.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADAILTON CONCEICAO GOMES

Advogado(s)
:
JAQUISSON SANTOS FONSECA

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO.

1.

Inovação Recursal
: O argumento relativo à "foto repetida" em contratos de instituições distintas constitui inovação recursal e preclusão consumativa, porquanto o documento que lhe serve de lastro não é novo (Art. 435 e 1.014 do CPC) e o autor não impugnou especificamente a biometria facial quando da apresentação da réplica, limitando-se a negações genéricas.

2.

Validade do Negócio Jurídico
: A instituição financeira colacionou dossiê de contratação robusto, com captura de selfie, geolocalização e identificação do dispositivo, além de comprovante de repasse do crédito via TED para conta de titularidade do consumidor.

3.

Responsabilidade Civil
: Comprovada a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do montante, não há que se falar em ato ilícito ou falha na prestação do serviço. Exercício regular de direito.

4.

Honorários Recursais
: Majoração da verba honorária para 12% sobre o valor da causa (Art. 85, § 11 do CPC), mantida a suspensividade da cobrança pela gratuidade judiciária.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8080856-20.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ADAILTON CONCEICAO GOMES
e como apelado
BANCO MASTER S/A

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora